Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando condenado pela prática de furtos, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva.
2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.
3 Agravo não provido.